Tribunal: TJSP
Processo: 1529893-83.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta em face de sentença que condenou o acusado por crime de extorsão, buscando a absolvição ou mitigação da pena.

II- DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões a serem enfrentadas:
i) verificação de existência de elementos probatórios acerca da autoria e materialidade,

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta em face de sentença que condenou o acusado por crime de extorsão, buscando a absolvição ou mitigação da pena.

II- DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões a serem enfrentadas:
i) verificação de existência de elementos probatórios acerca da autoria e materialidade, suficientes para condenação do acusado;
ii) redução do percentual , para 1/6 (um sexto), da fração de aumento decorrente da agravante genérica de reincidência dolosa;
iii) afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, "h", do Código Penal (delito cometido contra criança);
iv) fixação de regime inicial semiaberto.

III- DECISÃO:
3. A tipicidade, a autoria e a materialidade do crime de extorsão restaram devidamente comprovadas, mormente pelo depoimento das vítimas, além da narrativa das testemunhas e demais elementos probatórios;

4. A despeito da alegação defensiva, não se trata de exercício ilegal de profissão e pedido de pagamento por serviço a ser prestado. Restaram inequívocas a conduta agressiva do acusado, inclusive com os agentes de segurança pública, bem como a ação intimidatória contra as ofendidas, caracterizando o crime de extorsão;

5. Considerando a presença da circunstância desfavorável de maus antecedentes, deve-se majorar a pena-base no percentual de 1/6 (um sexto), elevando-se, nova e sequencialmente, em 1/6 (um sexto) em razão de duas agravantes genéricas;

6. Com fulcro no art. 61, inc. II, "h", do Código Penal, se o delito de extorsão for cometido na presença de criança, sendo também alvo da prática delitiva, impõe o aludido motivo de majoração da pena. Trata-se de critério objetivo que se vê aperfeiçoado 'in casu';

7. Tendo em vista o quantum da pena imposta, a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes e a agravante genérica de reincidência dolosa, imperiosa a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
8. Apelação criminal defensiva a que se dá parcial provimento para, mantida a condenação do réu, mitigar a reprimenda imposta para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no mínimo legal.